Tribunal: TJSP
Processo: 2209353-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO JUDICIAL JAMAIS PARALISADA POR MAIS DE SEIS ANOS. APLICAÇÃO DO CC/2002, ARTS. 206, § 5o, I, E 2.028, DA SÚMULA no 150/STF E DO TEMA-IAC no 1/STJ, TESE 1.2. PRAZO QUE SE CONTA POR INTEIRO DE CADA SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ART. 921 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO JUDICIAL JAMAIS PARALISADA POR MAIS DE SEIS ANOS. APLICAÇÃO DO CC/2002, ARTS. 206, § 5o, I, E 2.028, DA SÚMULA no 150/STF E DO TEMA-IAC no 1/STJ, TESE 1.2. PRAZO QUE SE CONTA POR INTEIRO DE CADA SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ART. 921 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209353-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209353-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3167
2
VOTO No: 3167
AGRV.No: 2209353-51.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : JOÃO CARLOS DE AZEVEDO (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INTERDO: JOÃO BATISTA DE AZEVEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO
JUDICIAL
JAMAIS PARALISADA POR MAIS DE SEIS ANOS. APLICAÇÃO
DO CC/2002, ARTS. 206, § 5o, I, E 2.028, DA SÚMULA no 150/STF E
DO TEMA-IAC no 1/STJ, TESE 1.2. PRAZO QUE SE CONTA POR
INTEIRO DE CADA SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ART.
921 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
Almeja o recorrente, por meio deste agravo de instrumento, o
reconhecimento da prescrição intercorrente, o que foi rejeitado em 1a Instância.
Sustenta que a ação monitória foi proposta no ano de 2001 e
que já em fase de cumprimento de sentença, o feito sofreu sua primeira suspensão
sem prazo determinado em 2006. Somente em 2011 houve nova movimentação
dos autos em busca de bens penhoráveis, que restou infrutífera, implicando novos
suspensão e arquivamento dos autos em 2014. Em 2017, o credor buscou
novamente sem sucesso penhorar bens e, em 2019, houve nova suspensão
processual, restando suficientemente caracterizada a prescrição intercorrente.
Veio contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em
conta corrente iniciada em junho de 2001, com título executivo judicial declarado
constituído em abril de 2003 e em fase de cumprimento de sentença, o prazo
prescricional de regência, outrora vintenário, é hoje inelutavelmente quinquenal
(CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 2.028; STF, Súmula no 150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209353-51.2020.8.26.0000 -Voto no 3167
3
A pedido do credor, houve em novembro de 2006 suspensão
sine die do feito nos termos do art. 791, III, do CPC/1973. Em dezembro de 2011,
ele (credor) protocolizou petição provocando o efetivo restabelecimento da marcha
processual - sem que tivesse se configurado aí a prescrição intercorrente, uma vez
que transcorridos então menos de seis anos (cinco anos do art. 206, § 5o, I, do
CC/2002 mais um ano do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, em linha com a tese
1.2 do Tema-IAC no 1/STJ).
O segundo interregno apontado na minuta (julho de 2014 a
novembro de 2017) tampouco alcança esse lapso temporal - e não se pode, como
quer o devedor, a ele somar o prazo da primeira suspensão: prescrição
intercorrente é sanção por inércia do interessado no curso da demanda, razão por
que seu prazo se conta por inteiro a cada sobrestamento.
Não fosse assim, em uma hipotética situação parelha com
duas paralisações do jaez, a primeira perdurando por cinco anos, onze meses e
vinte dias, na segunda oportunidade a prescrição intercorrente se desenharia em
meros onze dias, o que não consulta nem de longe à finalidade do instituto,
tampouco se coaduna com o disposto no § 4o do art. 921 do CPC/2015. Trata-se
de interpretação conducente ao absurdo e, como tal, deve ser descartada.
Proponho seja DESPROVIDO o agravo de instrumento.
Visando a se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator